Tribunal: TCU
Processo: 029.497/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1989/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts., 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU em julgar as contas do Sr. Renato Machado Cotta regulares com ressalva e dar-lhe quitação e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos demais responsáveis abaixo relacionados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à Comissão Nacional de Energia Nuclear e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.497/2017-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Apensos: Processo 038.065/2019-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Altair Souza de Assis (XXX.008.467-XX); Ana Maria Xavier (XXX.230.887-XX); Auro Correia Pontedeiro (XXX.941.848-XX); Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho (XXX.000.447-XX); Claudio Elias da Silva (XXX.899.287-XX); Claudio de Souza Gimenez (XXX.049.727-XX); Cristovao Araripe Marinho (XXX.407.847-XX); Elizabeth Rodrigues Cunha (XXX.068.807-XX); Isaac Jose Obadia (XXX.534.667-XX); Jose Antonio Barretto de Carvalho (XXX.920.258-XX); Orlando Joao Agostinho Goncalves Filho (XXX.681.517-XX); Paulo Fernando Lavalle Heilbron Filho (XXX.521.597-XX); Renato Machado Cotta (XXX.212.867-XX); Rex Nazaré Alves (XXX.043.947-XX). 1.3. Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.